Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FRAUDE BANCÁRIA. PHISHING. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. ÔNUS DA PROVA. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo réu/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-lo ao pagamento de R$ 13.399,99 (treze mil trezentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos). O juízo de origem concluiu que as operações bancárias realizadas em nome da autora/recorrida são objeto de fraude (“phishing”) de modo a caracterizar a responsabilização civil do recorrente pelos danos causados.

3. O recorrente defende a inexistência de conduta ilícita praticada por ele. Aduz que as movimentações bancárias seriam regulares e não haveria indícios de golpe, pois teriam sido feitas do aparelho celular da recorrida, motivo pelo qual não haveria falar em dever de indenizar/restituir. Alternativamente, assevera que, na hipótese de ter ocorrido a fraude, estaria evidente a culpa exclusiva de terceiros e da própria vítima quando compartilhou a tela do seu aparelho de telefonia móvel com desconhecidos.

4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que o valor fixado na sentença seja reduzido.

5. Contrarrazões apresentadas ID.55980746. Em síntese, a recorrida rebate integralmente as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

6. Não passa despercebido desta relatoria que o pedido formulado no recurso inominado é dissociado do que foi estabelecido na sentença, eis que o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente. Porém, percebo que as razões recursais são pertinentes com o ato judicial impugnado. Sendo assim, conheço do recurso.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

8. A recorrida narra em sua petição inicial que teria recebido uma ligação na qual a interlocutora se identificou como funcionária do Banco recorrente. Relata que durante a ligação teria sido informada que o seu celular estava “hackeado” e para resolver a situação deveria instalar um antivírus (Anydesk), bem como deixar o aparelho parado por alguns instantes.

9. A recorrida, afirma que questionou a interlocutora sobre a legitimidade do telefonema, momento em que lhe foram informados os seus dados pessoais, passando a ter certeza que estava falando com algum funcionário do recorrente.

10. Contudo, após a realização do procedimento indicado no telefone, foi feita uma transferência (pix) não autorizada no valor de R$ 6.999,99 (seis mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), bem como foi habilitado um cheque especial de R$6.000,00 (seis mil reais) em sua conta bancária. Narra que após alguns instantes recebeu outra ligação do recorrente (legítima), na qual foi informada que tinha sido vítima de uma fraude. Desse modo, no mesmo dia, formalizou o registro no Serviço de Atendimento ao Cliente - SAC, entretanto os valores não foram restituídos.

11. Em resumo, a recorrida foi vítima de golpe de engenharia social denominado Phishing.

12. É vidente que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assumem a posição de fornecedores de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.

13. Portanto, cabe ao setor de segurança das instituições financeiras analisar operações atípicas realizadas nas contas dos seus clientes e impedir a sua concretização antes que aconteçam.

14. Isto é, a Instituição Financeira também deve garantir que os dados do consumidor/cliente não sejam acessados por terceiros. A partir do momento que o Banco oferta serviços on-line, deverá arcar com o ônus de sua escolha, conforme teoria do risco do negócio. Por conseguinte, o recorrente reponde pelos danos causados por terceiros que, valendo-se de fragilidades do sistema de segurança de tecnologia, conseguem, ainda que por meio de técnicas de engenharia social, violar a privacidade dos dados bancários dos clientes.

15. Ressalto, ainda, o teor da súmula no 479 do STJ, no sentido de que a atuação de fraudador, por si só, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, uma vez que, na hipótese, se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.

16. De outro lado, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor, demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Na presente hipótese, todavia, a autora/recorrida não se desincumbiu integralmente do seu ônus processual, porque deixou de comprovar documentalmente o que a teria feito acreditar que se tratava de uma ligação oficial do banco.

17. Assim sendo, concluo que não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos em relevo ao banco/recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente da recorrida. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada da consumidora, o que contribuiu para a perfectibilização da fraude, motivo pelo qual reduzo pela metade o dever de indenizar do recorrente.

18. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, tão somente, para, reconhecendo a culpa concorrente, reduzir o valor do dano material para R$ 6.699,99 (seis mil seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos).

19. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.